Tribunal: TJMT
Processo: 1014885-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014885-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES - CPF: 027.970.941-23 (REQUERENTE), LARISSA MARQUES MORAES - CPF: 214.518.478-31 (REQUERENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REQUERIDO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GARON RIBEIRO MORAES FILHO - CPF: 282.688.998-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS BOTELHO - CPF: 234.594.336-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE FAGUNDES BOTELHO - CPF: 509.498.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1014885-82.2024.8.11.0000

A
GRAVANTE:
LARISSA MARQUES MORAES e ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL
DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO DO APELO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Perde o objeto o agravo interno interposto contra decisão que indefere o pedido de tutela de urgência em caráter incidental de recurso de apelação cível quando ocorre o julgamento do apelo.

2. Recurso não conhecido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LARISSA MARQUES MORAES e ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de caráter incidental proposto pelas ora agravantes em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro.

Em síntese, que deve ser autorizado o efeito suspensivo ao recurso de apelação cível em razão de os imóveis dados em garantia pelos executados (matrículas 941, 1.091, 1.695, 3.816 e 3.879, com área total de 1.794,1405ha), não corresponde à área penhorada (matrículas 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 e 2.484, com área total de 1.642,1273ha), de propriedade das embargantes/agravantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo interno para reconsidera da decisão que indeferiu a tutela de urgência de caráter incidental.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 227511651).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão desta relatora que indeferiu o pedido de tutela de urgência de caráter incidental para receber com efeito suspensivo o recurso de apelação cível interposto contra a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro opostos pelas agravantes.

Ocorre que com o julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1023892-43.2022.8.11.0041, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de interno.

Assim, o presente recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025